Tribunal: TJPA
Processo: 0006842-50.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006842-50.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: YOHAN SOUSA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput,
DA LEI nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS CONFUSOS, INSEGUROS E CONTRADITÓRIOS.
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006842-50.2019.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: YOHAN SOUSA DA ROCHA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. sentença prolatada em
26.06.2023
pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca Ananindeua-Pa, que julgou improcedente o pleito condenatório e absolveu
YOHAN SOUSA DA ROCHA
da imputação do crime de tráfico de drogas, por entender
inexistirem elementos contundentes e capazes de formar a convicção do Juízo julgador.

Diante da sentença absolutória, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Apelo pugnando pela reforma do julgado (ID 15614497).

Em contrarrazões, o APELADO manifestou-se pela total improcedência do pedido recursal, confirmando a sentença absolutória (ID 15614501).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos dia 18.8.2023 e, em seguida, encaminhados à Procuradoria de Justiça

que, na

qualidade de
custos legis
,

manifestou-se em 23.08.2023, pelo provimento do apelo para desconstituir o julgado e condenar o APELADO pelo delito de tráfico de drogas (ID 15728395).

Dia 21.9.2023, o patrono do APELADO apresentou renúncia ao mandato (ID 16180968).

Em 25.9.2023, a Defensoria Pública Estadual manifestou-se requerendo habilitação aos autos e requerendo vistas dos autos para requerer o que de direito (ID 16201493)

É o relatório que submeto à douta revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico que o patrono da parte recorrida apresentou renúncia ao mandato conferido por YOHAN SOUSA DA ROCHA (ID 16180968) e a Defensoria Pública, por sua vez, peticionou habilitando-se aos autos e requerendo vistas dos autos para requerer o que de direito (ID 16201493).

Verifico que após a Apelação interposta pelo Ministério Público, a defesa à época foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões regularmente. Os autos vieram-me conclusos e, nesta instância, encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou em parecer. Estando os autos prontos a julgamento.

É cediço que, ao se habilitar nos autos, a defesa técnica recebe os autos no estado em que se encontram e constato que antes de renunciar ao mandato, o patrono do recorrido cumpriu todos os prazos e apresentou todos os atos cabíveis à fase processual.

Além disso, esta relatoria ressalta que o acusado foi absolvido, não havendo interesse processual em requerer ou recorrer da decisão neste momento processual. Assim, em nome do princípio da celeridade processual e pela preclusão da fase processual em que se encontra, indefiro o pedido de vistas dos autos à Defensoria Pública, a qual deverá ser intimada posteriormente para se manifestar em momento oportuno.

DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

Existência de provas da autoria e materialidade delitivas

A acusação afirma que se depreende dos autos elementos de prova suficientes para corroborar um decreto condenatório.

Sustenta que o Auto de Exibição e Apreensão do Objeto, o Laudo Toxicológico Definitivo e o depoimento das testemunhas policiais (Sérgio Augusto Carvalho Filho, Nelson Pantoja de Souza e Tiago Luis Quadros da Costa, responsáveis pelo flagrante, comprovam a materialidade e a autoria delitiva do APELADO, de forma que a reforma do julgado se impõe para responsabilizá-lo pelo delito cometido.

Não assiste razão ao pleito reformatório.

É certo que a materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Toxicológico que atestou positivo para a substância entorpecente e o Auto de Apreensão e Exibição do objeto.

Entretanto, a autoria não seguiu a mesma sorte. Vejamos o que dispôs a sentença:

A testemunha de acusação Sérgio afirmou que estavam em patrulhamento ostensivo quando receberam uma denúncia de um que nacional estaria traficando drogas sendo repassada as suas características; que se dirigiram até o local onde esse indivíduo estaria e lá abordaram o acusado com uma quantidade pequena de droga em uma mochila tendo ele também informado onde havia mais entorpecente, mas que não se recordava de qual era droga e qual foi a quantidade apreendida,
afirmando
que todos os patrulheiros entraram na casa
, mas que não lembrava de como era a residência e nem em qual compartimento do local foi encontrado o entorpecente
.

A testemunha de acusação Nelson afirmou que se deslocaram ao local onde o indivíduo estava e com ele foi encontrada uma pequena quantidade de droga,
não recordando a quantidade e a natureza da droga, afirmando ainda
que não ingressaram na residência do acusado

e que as informações que foram repassadas da venda de drogas indicavam o local e o nome da pessoa, mas que não foi repassada as características físicas do mesmo.

A testemunha de acusação Tiago afirmou que receberam uma denúncia e que foram até o local e logo visualizaram o indivíduo em frente à sua casa e que fizeram a abordagem, sendo encontrado com ele uma pequena quantidade de droga no seu bolso, tendo ele informando onde estava o restante da droga; que a droga encontrada com o nacional eram pequenas petecas de maconha;
que não recorda a quantidade e o tipo de droga encontrada na casa; que não conhecia ele de outras ocorrências
.

Vejamos os depoimentos colacionados pelo RECORRENTE:

Em seu depoimento, a testemunha Sergio Augusto Carvalho Brito – Policial Militar, (Fls. 52 – DVD anexado aos autos) declarou:

“Que estávamos em patrulhamento e recebemos uma denúncia de um cidadão; Que foi repassado as características de uma pessoa que estava traficando; Que fomos averiguar a denúncia; Que abordamos o Acusado; Que o Acusado estava com uma quantia menor; Que depois o Acusado nos informou onde estava o restante; Que conduzimos o Acusado para a delegacia. (...)”

Em seu depoimento, a testemunha Nelson Pantoja de Souza – Policial Militar, (Fls. 52 – DVD anexado aos autos) declarou:

“Que nos deslocamos para esse local informado; Que o acusado estava na via e encontramos uma quantidade pequena com ele; Que a denúncia de uma rua no murro da Cosanpa; Que em uma rua paralela bem próxima, nós encontramos o Acusado e uma certa movimentação; Que encontramos com o Acusado uma pequena quantidade de entorpecente; Que depois o Acusado indicou onde estava a droga; Que a droga estava próximo ao murro da Cosanpa; Que o entorpecente estava justamento no lugar onde foi apontado pela denúncia. (...)”

Em seu depoimento, a testemunha Tiago Luis Quadros da Costa – Policial Militar, (Fls. 52 – DVD anexado aos autos) declarou:

“Que recebemos a denúncia; Que chegamos no local, visualizamos o Acusado em frente da casa; Que realizamos a abordagem e foi encontrado com o Acusado uma pequena quantidade; Que depois o Acusado indicou e levou onde estava o restante da droga; Que as drogas encontradas com o Acusado era maconha, estava embalada em pequenas petecas de maconha. (...)”

Observe-se que, ao colacionar o depoimento dos policiais, parte dos depoimentos foi descartada, e são justamente os trechos que demonstram contradições, vagueza de elementos e falta de coerência e harmonia entre os depoimentos, o que levou o Juízo sentenciante a absolver o acusado.

Os depoimentos acima estão registrados nas mídias de IDs 15614402 a 15614412.

O policial Sérgio Augusto é enfático ao informar que recorda “mais ou menos” do ocorrido. Em diversos momentos repete “salvo me engano” demonstrando não possuir certeza das suas afirmações. Que não lembra do acusado. Que “salvo engano”o acusado estava na frente da residência. Que “salvo engano” entraram na casa. Que não lembra onde foi encontrada a droga.

O policial Nelson, logo no início do seu depoimento informa que lembra “vagamente” do ocorrido. Entretanto seu depoimento é confuso e nem um pouco esclarecedor e nem seguro. Que não recorda a natureza da droga. Que não conhecia o acusado de outras ocorrências. Que parte da droga foi encontrada próximo ao muro da Cosanpa. Ao ouvir as perguntas, em diversos momentos afirma que não se recorda.

O policial Tiago, no início do seu depoimento, também é enfático ao informar que não recorda de detalhes da ocorrência. Que com o acusado estava uma pequena quantidade de droga. Que eram pequenas petecas de maconha. O restante da droga foi encontrado na residência do acusado. Que não lembra a natureza do restante da droga e nem a quantidade. Que não reconhecia o agente de outras ocorrências. A diversas perguntas também afirma que não lembra.

Nota-se claramente as contradições, a falta de coesão e de harmonia entre os depoimentos. Além disso, não são depoimentos seguros e capazes de amparar um decreto condenatório.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Todavia,
não é o que se depreende do caderno processual, cujos elementos não são capazes de conferir certeza quanto à autoria, de maneira que a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defensoria pública. Pleiteada a absolvição por falta de provas. Negativa categórica de autoria pelo apelante, que se encontra em harmonia com o relato da testemunha de defesa. Ausência de provas bastantes para a condenação. Condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais que se mostram inverossímeis. Droga apreendida em local distinto da abordagem. Apelante que teria indicado, em prejuízo próprio, haver drogas depositadas em terreno. Circunstâncias que apontam para contradições nos relatos policiais. Fragilidade probatória. Contradição. Dúvida que beneficia o apelante. Absolvição que se impõe em respeito ao princípio "in dubio pro reo". Recurso provido. (TJ-SP - APR: 15027100920218260510 SP 1502710-09.2021.8.26.0510, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 29/08/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022)

Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença recorrida em todos os seus termos
dada a insuficiência probatória.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024